Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011078-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), ELTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 706.620.101-91 (AGRAVANTE), SUAIL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 893.477.141-00 (AGRAVADO), ELIZANGELA GODOY MOREL - CPF: 023.857.231-58 (AGRAVADO), GABRIELA MAFRA - CPF: 090.460.669-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse n° 1007096-86.2025.8.11.0003, que determinou, em sede de tutela de urgência, a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de cinco dias, em favor dos agravados, arrematantes do bem em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que concedeu imissão liminar na posse aos arrematantes do imóvel, mesmo diante da existência de ação anulatória de leilão ainda pendente de julgamento; (
ii
) determinar se o prazo de cinco dias fixado para desocupação voluntária do imóvel viola o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, seguida da arrematação em leilão extrajudicial com subsequente registro do bem, autoriza a concessão de tutela de urgência para imissão na posse, desde que o adquirente seja de boa-fé, conforme o art. 30 da Lei nº 9.514/97.

A existência de ação anulatória de leilão em trâmite perante a Justiça Federal não impede, por si só, a concessão da imissão na posse, sobretudo quando ausente decisão que suspenda os efeitos do leilão.

A instituição financeira responsável pelo leilão não integra o polo passivo da presente demanda, o que impede a análise da validade do procedimento extrajudicial nesta via recursal.

O art. 30 da Lei nº 9.514/97 estabelece expressamente o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sendo ilegal a fixação de prazo inferior, sem fundamentação específica de excepcionalidade.

O descumprimento do prazo legal compromete a segurança jurídica e viola o devido processo legal, impondo-se a adequação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imissão liminar na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial é cabível quando comprovada a consolidação da propriedade e a boa-fé do adquirente, mesmo que pendente ação anulatória sem efeito suspensivo.

O prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97, é de observância obrigatória, salvo fundamentação expressa de situação excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2084222-90.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alberto
Gosson
, j. 02/04/2025; TJSP, AI 2325518-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 29/01/2025; TJSP, AI 2396679-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Benedito
Antonio

Okuno
, j. 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1011078-20.2025.8.11.0000

ELTON
FRANCISCO DA SILVA X SUAIL VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELTON FRANCISCO DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n° 1007096-86.2025.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que lhe move ELIZANGELA GODOY MOREL e SUAIL VIEIRA DE OLIVEIRA, onde foi deferida liminar determinando a imediata desocupação do imóvel objeto da demanda pelo Agravante.

A
lega, em síntese: (i) não ter sido observado o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, conforme disciplina o art. 30 da Lei n° 9.514/97; (
ii
) violação ao seu direito fundamental à moradia, consubstanciado na função social da posse exercida sobre o bem; (
iii
) configuração de prejudicialidade externa entre a presente ação possessória e a ação anulatória de leilão, a recomendar a suspensão do processo até o julgamento definitivo daquela, nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão da decisão agravada e da própria ação de imissão na posse, até o trânsito em julgado da ação anulatória do leilão extrajudicial. Alternativamente, requer seja concedido o prazo legal de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel.

O pedido liminar fora deferido (id 279985350).

Não fora apresentada contraminuta (certidão id 285550858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente agravo de instrumento foi interposto por Elton Francisco da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse nº 1007096-86.2025.8.11.0003, que tramita na 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, cuja decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência em favor dos autores, ora agravados
Suail
Vieira de Oliveira e Outra, determinando a desocupação do imóvel em cinco dias.

O imóvel é uma casa residencial, registrada sob a matrícula nº 95.859 no Registro Geral de Imóveis de Rondonópolis, arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal em 18/12/2024
, em que o
s agravados, Elizangela Godoy Morel e
Suail
Vieira de Oliveira, são os arrematantes do imóvel.

No presente caso, o imóvel objeto dos autos de origem foi adquirido pelos autores, ora agravados, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF datada de 18-1-2024 e a arrematação em leilão extrajudicial ocorrido em 05-2-2025, com posterior registro na matrícula do imóvel R-10 e 11/95.859 (id 187824827).

O recorrente defende, portanto, a modificação da decisão interlocutória que deferiu liminar de imissão na posse, ao fundamento de que fora inobservado o prazo legalmente estipulado no art. 30 da Lei nº 9.514/97, além da existência de ação anulatória de leilão ainda pendente de julgamento definitivo.

A referida norma legal, ao disciplinar os contornos do procedimento de imissão na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária, preconiza expressamente que, uma vez comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (ou de seu cessionário/sucessor),
diante da boa-fé do adquirente
,
é mesmo cabível a liminar de imissão na posse, por força do disposto do no
artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

No entanto, o agravante
argumenta que a imissão na posse não deve ser efetivada, uma vez que reputa inválido o leilão extrajudicial do bem imóvel, por meio do qual os autores/agravados adquiriram o domínio.

Como dito, a validade do leilão é discutida em demanda própria (processo nº 1003095-74.2024.4.01.3602, em trâmite pela 1ª Vara Federal de Rondonópolis
),
sem notícia de que tenha sido concedida liminar para suspender os efeitos do leilão.

Neste contexto, a
pesar da alegação de que há vício nos atos extrajudiciais praticados pela instituição financeira, descabe a análise dessa questão nesta sede recursal, notadamente porque a instituição financeira não é parte deste processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA AUTORIZAR A RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL. Imóvel adquirido de boa-fé em leilão extrajudicial. Comprovada a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e a posterior alienação do bem à agravada. Ausência de concessão de efeito suspensivo na ação anulatória movida pelos agravantes. Liminar de imissão na posse autorizada, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97
e das Súmulas nº 4 e nº 5 do TJSP.
Cabível, no entanto, ampliação do prazo para desocupação voluntária para 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação mencionada. Recurso parcialmente provido.
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084222-90.2025.8.26.0000; Relator (a): Alberto
Gosson
; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025) (grifei)

Lado outro, o

artigo 30 da Lei 9.514/97 é explícito ao dispor que a reintegração na posse, quando fundada em alienação fiduciária com consolidação da propriedade em nome do fiduciário (ou arrematante), deve observar, como mínimo, o prazo de
sessenta dias para desocupação voluntária do imóvel.

No caso vertente, a r. decisão agravada determinou a desocupação do imóvel em 5 (cinco) dias, sem fundamentação específica quanto à excepcionalidade da medida e sem observar o comando legal expresso, o que revela manifesta ilegalidade, o que,
naturalmente destoa
do devido processo legal e da segurança jurídica, ao violar norma cogente e protetiva de natureza possessória.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência para imitir a parte autora na posse do imóvel objeto dos autos, fixando prazo de 60 dias para a desocupação voluntária pelos réus. Insurgência. Não acolhimento. Ainda que a validade do leilão extrajudicial esteja sendo questionada em sede própria, não há informação sobre eventual efeito suspensivo deferido naquela demanda. Aplicação da Súmula 5 deste Tribunal.
Alegada irregularidade na notificação extrajudicial para desocupação do imóvel que não obsta
a
concessão liminar de imissão na posse. Precedentes deste Tribunal. Pedidos relacionados à suspensão da ação de origem ou ao reconhecimento de conexão entre demandas devem ser submetidos ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."
(v.47407)” (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2325518-45.2024.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2025; Data de Registro: 29/01/2025)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Decisão interlocutória deferiu a imissão do agravado na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, no prazo de 30 dias De fato, a lei 9.514/97, prevê em seu art. 30 o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do bem, o que não foi observado pelo juiz de primeiro grau.

O imóvel deverá ser desocupado, sob pena de desocupação coercitiva Justiça Gratuita indeferida, com determinação de recolhimento das despesas deste recurso. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2396679-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Benedito
Antonio

Okuno
; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025)

Nessa linha, conclui-se que ao determinar a imediata desocupação do bem pelo Agravante, sem observância do prazo legal de 60 (sessenta) dias, a decisão
impugn
ada mostr
a
-se d
ivorciada da
legislação
acerca da matéria.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de nulidade parcial da decisão agravada quanto ao prazo estipulado, devendo ser fixado o prazo legal de 60 (sessenta) dias.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para que a desocupação voluntária ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025